Tribunal: TJSP
Processo: 2220803-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Suspensão do inventário. Pendência de ação de exigir contas. Desnecessidade. Aplicação do artigo 669, inciso II do CPC na superveniência de bens ou direitos não partilhados. Prosseguimento do inventário determinado. Recurso provido.